Tribunal: TJBA
Processo: 8118366-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118366-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: MANUELA FREAZA VIDAL e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA SAYAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. PACIENTE MENOR. DISPLASIA METAFISÁRIA TIPO MCKUSICK. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPROVADA. RECUSA FUNDADA EM DECISÃO DE JUNTA MÉDICA INTERNA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais ao tratamento de paciente menor, portador de displasia metafisária tipo McKusick, configura conduta abusiva quando não respaldada em justificativa técnica idônea e em contrariedade à prescrição médica.

A operadora de plano de saúde não pode restringir ou interferir na escolha do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que a patologia esteja coberta pelo contrato, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e da função social do contrato.

A recusa indevida na cobertura de tratamento essencial enseja dano moral in re ipsa, diante da angústia e do risco de agravamento do quadro clínico do beneficiário.

Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso de apelação desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8067355-67.2023.8.05.0001,
de Salvador, em que são partes, como Apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e como Apelada
GABRIEL VIDA LEMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora